Tribunal: TJPA
Processo: 0811798-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811798-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEAN VIEIRA DA SILVA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
habeas corpus
. trancamento de ação penal. revogação de prisão preventiva. feminicídio. inconclusividade do laudo pericial. gravidade concreta do delito. ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de feminicídio, visando ao trancamento da ação penal e à revogação da prisão preventiva. Alega-se a inconclusividade do laudo pericial quanto à causa da morte, ausência de indícios de autoria e materialidade, e inadequação da prisão preventiva pela falta de contemporaneidade e de fundamentação idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de trancamento da ação penal diante da alegada ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

III. Razões de decidir

3. A inconclusividade do laudo pericial quanto à causa da morte não impede a continuidade da ação penal, dado que o laudo apresentou indícios típicos de asfixia.

4. A gravidade concreta do delito, praticado em contexto de violência doméstica e na presença de descendente menor, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

5. Não estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do CPP, devido à ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente para o cuidado de filhos menores.

6. As condições pessoais do paciente, como a ausência de antecedentes criminais, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada
.

Tese de julgamento:
1. "A inconclusividade do laudo pericial quanto à causa da morte não afasta a necessidade de continuidade da ação penal quando presentes indícios suficientes de materialidade e autoria. 2. "A gravidade concreta do delito de feminicídio justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 318, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 920.543/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada no dia três do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA,
1º

de outubro

2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal e Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Jean Vieira da Silva,
em face de ato do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0800045-29.2024.8.14.0045.

Consta da impetração, (ID 20789280) que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente Jean Vieira da Silva, sob a alegação de crime de feminicídio, ocorrido em 10/09/2023. O inquérito policial foi instaurado no dia 30/10/2023 e, em 10/11/2023, foi pedida a prisão preventiva do paciente. No dia 17/01/2024, o paciente foi preso por Decreto de Prisão Preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, permanecendo até agora encarcerado no Presídio de Redenção/PA.

A prisão foi decretada, por representação da Delegada de Polícia, que, em 10/11/2023, alegou que “compreenderia” que o paciente teria praticado crime de feminicídio majorado contra M. O. S.

Narra que, na aludida representação, a Delegada de Polícia alegou que o exame necroscópico ainda se encontraria em “confecção”, mas que os elementos apresentados apontariam que teria havido morte violenta praticada pelo paciente, o que não tem subsistência. Todavia, o exame necroscópico não apresentou nenhuma prova de morte violenta, o que caracteriza a ausência de indícios de autoria.

Aduz, também, que foi ingressado pedido de revogação da prisão preventiva e, mesmo ante a manifestação favorável do Ministério Público, o juízo indeferiu o pleito e manteve a prisão. Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face da ausência dos requisitos e/ou ausência de justa causa à prisão.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para
trancar a ação penal
por
falta de justa causa
e
revogar a prisão preventiva
do paciente por violação ao art. 312 do CPP, ou que seja aplicado o art. 318, inciso VI, do CPP, por ter filhos menores que dependem dele para sobreviver. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, por alegada prevenção, reencaminhou o presente
mandamus
à minha relatoria.

O pleito liminar foi por mim indeferido (ID 20970600).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que (ID 21035521):

“
“Em resposta ao Pedido de Informações referente ao habeas corpus de n. 0811798-21.2024.8.14.0000 em que figura como impetrante ADILSON VITORINO DA SILVA e DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS e como paciente o senhor JEAN VIEIRA DA SILVA, referente aos autos da ação penal de n. 0800045-29.2024.8.14.0045, venho prestar as seguintes informações:

1 – Apresentada cautelar sigilosa de n. 0806800-06.2023.8.14.0045, distribuída na data de 10.11.2023, contendo representação pela decretação da prisão preventiva do representado JEAN VIEIRA DA SILVA, movida pela(s) Ilma(s). Delegada(s) de Polícia Civil de Redenção, Dra. ISABELLA PEREIRA SILVA, imputando-lhes a prática do crime de feminicídio majorado em desfavor da vítima MAIANE OLIVEIRA DE SOUSA, ocorrido em 10.09.2023, no interior de sua residência, localizada na rua Maria Benta de Oliveira, Jardim América, nesta cidade. Relata que a irmã da vítima, EVINHA, comunicou que MAIANE veio a óbito de modo suspeito após voltar de um aniversário de família, relatando que a vítima mantinha um relacionamento extremamente conturbado com o representado, inclusive com registro de violência doméstica no ano de 2018, acrescentando que durante as festividades do aniversário, a vítima e o representado discutiram bastante antes de deixarem o local, sendo que, após aproximadamente 20min (vinte minutos) de sua saída o representado ligou para irmã da vítima, CLÁUDIA, informando que a vítima estava passando mal, ocasião em que EVINHA e outros familiares se dirigiram ao Hospital Iraci momento em que foram informados acerca do óbito da vítima.

Expõe que o representado, ao ser ouvido em sede policial, incialmente informou que na data de 09.09.2023, por volta das 20h, foi a uma festa de aniversário na residência da genitora de MAIANE, que antes de chegar ao local MAIANE não relatou nenhum mal estar, que por volta das 23h30 saíram da festa e voltaram para casa, que MAIANE foi para o quarto do casal com a filha enquanto permaneceu na sala, que após aproximadamente dez minutos sua filha informou que MAIANE estava caída no chão do banheiro, que quando chegou ao banheiro MAIANE estava no chão, sentada, com a cabeça encostada na parede, com a roupa ainda no corpo e o chuveiro estava ligado, que imediatamente retirou MAIANE do banheiro, a levou para o quarto e ficou massageando a sua região torácica, que MAIANE estava com a respiração muito fraca, ocasião em que telefonou para a irmã de MAIANE, CLÁUDIA, que CLÁUDIA comunicou a outra irmã de MAIANE, EDINÊ, a qual foi até a residência, chegando ao local por volta das 00h00, em seguida, se deslocaram para o Hospital Iraci, não sabendo informar se MAIANE já chegou sem vida ao hospital. Aduz que a versão apresentada pelo representado é falsa, relatando que o vizinho da vítima, KALLISON VICTOR, ao ser ouvido, afirmou que estava em sua residência na companhia de dois amigos quando começou a escutar uma discussão entre o casal, que escutou MAIANE dizer “não faz isso com minha filha, não” (textuais), que foi até o portão e viu MAIANE do lado de fora da casa, olhando para dentro da residência pela fresta do portão, que passados alguns minutos decidiu sair de casa, que MAIANE estava do lado de fora da residência e veio em sua direção, mas não falou nada, oportunidade em que deixou o local.

Apresenta relatos da testemunha EDINA OLIVEIRA DE SOUSA informando que o relacionamento da irmã, ora vítima, e o representado era marcado por idas e vindas, que MAIANE não costumava dar detalhes acerca da relação, mas os vizinhos falavam que o casal discutia bastante, que na data de 09.09.2023 aconteceu o aniversário de sua genitora, tendo MAIANE comparecido em companhia do representado e da filha do casal, M.J.O.S., que o casal não estava próximo durante a festividade, que em dado momento MAIANE pediu ao representado que ficasse com a filha, tendo ele respondido agressivamente que não, ocasião em que se afastaram e começaram a discutir, em seguida, deixaram o local, tendo o requerido arrancado com o carro, fato presenciado pela testemunha JOSÉ JUNIOR, que após saírem se deslocaram para a residência do casal, que após aproximadamente 40min (quarenta minutos) o representado ligou para seu sobrinho GABRIEL e informou que MAIANE estava passando mal, que GABRIEL lhe comunicou que MAIANE não estava bem, que foi até a residência do casal em companhia de GABRIEL e EDINEI, que quando chegaram M.J.O.S. estava muito nervosa afirmando que a mãe (MAIANE) havia desmaiado, que MAIANE estava deitada no chão do quarto com as pernas viradas para o corredor e a cabeça no chão, que MAIANE estava de sutiã, com acessórios, e a calça até a metade de suas pernas, que o representado afirmou que MAIANE teria ido tomar banho, entretanto, o chuveiro não tinha sido ligado pois o chão não estava molhado, que tentaram reanimar MAIANE, sem sucesso, que EDINEI e JEAN levaram MAIANE de carro ao hospital Iraci, que foi para o hospital com GABRIEL, que ao chegarem ao local percebeu que JEAN havia trocado de camiseta, que após algum tempo o médico informou o óbito de MAIANE, que durante o velório de MAIANE, ocorrido na data de 12.09.2023, o representado não deixava ninguém ficar com a criança M.J.O.S., que CLÁUDIA viu que o representado estava com um arranhão no pescoço, que em 13.09.2023 o representado foi até sua casa com a menor M.J.O.S., que ao perguntar a criança se o representado havia brigado com MAIANE, a criança respondeu positivamente, dizendo “o papai fez assim” (textuais), articulando um gesto de empurrão, que ao notar que a criança estava em sua companhia o representado foi atrás da criança, que no dia 14.09.2023 foi até a casa de MAIANE para buscar algumas roupas da criança M.J.O.S. para lavar, que mexendo nas roupas notou que a camisa que o representado estava usando na noite dos fatos, quando chegou a residência do casal e que depois havia sido trocada, estava rasgada no ombro.

Apresenta ainda relatos da testemunha MARIA ÉLIX OLIVEIRA informando que, na data de 09.09.2023 foi comemorado o aniversário de sua genitora, que MAIANE esteve no local na companhia do representado e da filha do casal, que após saírem da festa o representado lhe telefonou informando que MAIANE havia passado mal, que foi até a casa de MAIANE em companhia de seu esposo, que ao chegar o representado se assustou com sua presença e, ao vê-la, foi para perto de MAIANE e passou a tentar reanimá-la, que MAIANE estava com a cabeça no chão do quarto, próxima da cama, e as pernas viradas para o corredor, que quando EDINEI chegou ao local saiu da residência e foi para a casa de SUZANE, que foi com SUZANE ao hospital, que ao chegarem ao hospital SUZANE acusou o representado de ter matado MAIANE, porém o representado não reagiu, que o médico informou que MAIANE já chegou ao hospital sem vida, que CLÁUDIA viu alguns arranhões na nuca do representado.

A testemunha SUZANE OLIVEIRA DE SOUSA, ao ser ouvida, relatou que morou com o casal por um período, que o relacionamento era extremamente conturbado e marcado por discussões diárias, que chegou a presenciar o representado empurrando MAIANE e a ofendendo verbalmente, que também estava no aniversário de sua genitora, DINÁ, que o representado estava muito nervoso, afastado e se recusando a tirar fotos, que depois de algum tempo o casal deixou o local, que na saída JOSÉ JÚNIOR presenciou o acusado dando partida com o carro “cantando pneus”, bem como, que MAIANE estava sentada no banco de trás do veículo, que passados aproximadamente 30min (trinta minutos) da saída do casal, sua irmã MARIA FELIX foi até sua residência lhe informar que MAIANE havia passado mal e estava indo para o hospital, que se dirigiu ao hospital e, chegando lá, questionou o representado se ele havia matado MAIANE, ocasião em que o representado abaixou a cabeça, que quando foi falar com a criança M.J.O.S. o representado a puxou rapidamente, que notou que a camisa do representado estava para dentro na região da nuca, como se quisesse esconder alguma coisa.

Quando ouvida, a testemunha EDNE OLIVEIRA DE SOUSA relatou que quando chegou a residência do casal MAIANE estava deitada no chão, aparentemente sem vida, que MAIANE estava de calça, molhada e com sutiã, que quando GABRIEL e EDNA foram carregar o corpo de MAIANE notou que suas pernas estavam enrijecidas e pálidas, que ao chegarem ao hospital o médico informou o óbito de MAIANE, que o representado não esboçava nenhuma emoção, muito frio.

Consta do relato da testemunha CLEUDINE OLIVEIRA DE SOUSA que é conhecida pela alcunha de CLÁUDIA, que nos últimos 20 (vinte) dias MAIANE estava bem triste e era perceptível que se tratava de problemas conjugais, que durante o aniversário de sua genitora, ocorrido na data de 09.09.2023, o representado aparentava estar muito nervoso e ficou totalmente afastado, que após saírem da festa o representado ligou informando que MAIANE estava passando mal, que seu filho GABRIEL foi quem atendeu a ligação, que GABRIEL foi para a residência do casal em companhia de EDNA, que foi para o hospital, que ao chegar ao hospital questionou o representado sobre os arranhões que apresentava na nuca e no pescoço tendo ele respondido que se originaram quando precisou pular o muro pois o portão havia travado, que no velório o representado ficou constantemente escondendo o braço.

Do relato da testemunha JOSÉ JÚNIOR extrai-se que, viu MAIANE chamando o representado para ir embora, que o representado já estava no carro em companhia da filha do casal momento em que CLEODINE se aproximou e teve uma conversa com o representado, que após CLEODINE se afastar MAIANE foi em direção ao veículo, fazendo menção de entrar e sentar no banco do passageiro, ao lado do motorista, oportunidade em que o representado chamou sua atenção, iniciando uma discussão, tendo MAIANE entrado e sentado no banco de trás do veículo, momento em que o representado arrancou com o carro e foram embora, que aproximadamente 30min (trinta minutos) depois receberam uma ligação pedindo que fossem ao hospital Iracy, que já no hospital ouviu SUZANE questionar o representado o motivo pelo qual ela havia feito aquilo com MAIANE, tendo o representado respondido que não havia feito nada e que estava há 04 (quatro) dias sem falar com MAIANE.

Em novo depoimento, a testemunha EVINHA OLILVEIRA DE SOUSA declarou que na data de 30.10.2023 tomou conhecimento que o representado pediu demissão da empresa em que trabalha, que o pedido de demissão causou estranheza na família, que outro fato que causou desconfiança foi uma postagem feita pelo representado em suas redes sociais na qual aparece em uma foto com MAIANE, com a legenda “logo logo nós vai tá juntinho meu anjo” (textuais), relatando temor que o representado possa atentar contra a vida de sua sobrinha, M.J.O.S., e depois suicidar-se.

Realizado interrogatório do acusado na qualidade de investigado, permaneceu em silêncio.

Ouvida a menor M.J.O.S. limitou-se a dizer “a mamãe está no céu”. Pontua que foram localizadas imagens da câmera de monitoramento de uma casa vizinha a residência da vítima nas quais é possível verificar o casal chegando no imóvel por volta das 23h49min, sendo que, por volta das 00:00:50 é possível visualizar a vítima correndo para fora da residência, permanecendo no portão, aparentemente se escondendo, olhando para o interior do imóvel, em seguida a vítima ingressa na residência, saindo novamente por volta das 00:002:10, demonstrando estar incomodada com alguma situação no interior do imóvel. Assevera que o representado praticou o delito de feminicídio majorado, visto que praticou o crime na presença de descendente da vítima, qual seja, a filha do casal, M.J.O.S., ressaltando que a versão apresentada pelo representado é falsa, o que restou demonstrado diante das imagens da câmera de monitoramento, nas quais consta a vítima saindo do imóvel, e do relato da testemunha KALLISON VICTOR de que ouviu o casal discutindo na noite dos fatos e viu a vítima do lado de fora da residência, salientando que a testemunha JOSÉ JÚNIOR presenciou uma discussão entre o representado e a vítima antes de saírem da festa, momentos antes do crime, ocasião em que a vítima foi embora no banco de trás do veículo, indicando clara situação conflituosa entre o casal, aliado a isso, o representado apresentava lesões no braço e na nuca, as quais foram visualizadas pelas testemunhas após o óbito da vítima, as quais, possivelmente, são oriundas de luta corporal e/ou emprego de força física, corroborando com todos os elementos de prova contidos nos autos.

Pontua, por fim, que a liberdade do representado gera perigo iminente, ante a gravidade concreta do fato narrado, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na presença de descendente da vítima, uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, havendo necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da recente informação de desligamento do representado de seu emprego, o que pode sugerir intenção de evadir-se do distrito da culpa (0806800-06.2023.8.14.0045, ID 103990027).

2 – Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer pela decretação da prisão preventiva do representado – 0806800-06.2023.8.14.0045, ID 104233679.

3 – Proferida decisão na data de 12.01.2024, decretando a prisão cautelar do paciente, visando a preservação da ordem pública (0806800-06.2023.8.14.0045, ID 106945724).

4 – O representado foi preso na data de 17.01.2024 (0806800- 06.2023.8.14.0045, ID 107208798). Na mesma data (17.01.2024) proferida decisão designando audiência de custódia para oitiva do paciente para o dia 18.01.2024, às 11h (0806800-06.2023.8.14.0045, ID 107227474). Realizada audiência de custódia na data aprazada (18.01.2024), foi garantido ao paciente o direito de entrevista pessoal com seu patrono, após, promovida a oitiva do representado, sendo verificada a regularidade da prisão, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da custódia preventiva, com parecer desfavorável do Ministério Público, sendo reavaliada e mantida a prisão do paciente (0806800-06.2023.8.14.0045, ID 107273841).

5 – Na data de 22.01.2023, a defesa constituída do acusado apresentou pedido de revogação da custódia preventiva, alegando, em síntese, excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva (0806800-06.2023.8.14.0045, ID 107469796). Na data de 23.01.2024 o parquet apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido (0806800-06.2023.8.14.0045, ID 107577756). Proferida decisão na data de 25.01.2024 reavaliando e mantendo a custódia preventiva do representado e indeferindo o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça (0806800-06.2023.8.14.0045).

6 – Inquérito distribuído na data de 04.01.2024, autos de n. 0800045- 29.2024.8.14.0045, tendo a autoridade policial solicitado a dilação de prazo para conclusão do procedimento (ID 106621453). Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer pelo deferimento do pedido (ID 107577428). Proferida decisão na data de 25.01.2023 deferindo o pedido de dilação do prazo para conclusão do inquérito diante da complexidade do fato – ID 107690485.

7 – Inquérito relatado e paciente indiciado, sendo apresentado relatório finais na data de 26.01.2024 – ID 107690485.

8 – A defesa apresentou pedido de revogação da custódia preventiva na data de 30.01.2024 – ID 108019207.

9 – Denúncia oferecida na data de 15.02.2024 – ID 109030771. Narra a exordial acusatória, em suma, que na madrugada do dia 10 de setembro de 2023, na rua Maria Benta de Oliveira, setor Jardim América, nesta Cidade, o acusado JEAN VIEIRA DA SILVA, ora paciente, com manifesta intenção homicida, por razões da condição de sexo feminino, tirou a vida da vítima, MAIANE OLIVEIRA DE SOUSA, asfixiando-a. Expõe que, a vítima e o acusado detinham uma relação conjugal extremamente conturbada, marcada por discussões diárias, além de términos e voltas, sendo o acusado demasiadamente agressivo nos momentos de discussão, chegando a ameaçá-la de morte em várias oportunidades, constando que, no dia 09.09.2023, o casal foi a residência da genitora da vítima, DINA OLIVEIRA DE SOUSA, em companhia da filha menor, para comemorar o aniversário de DINA, em família, sendo que, durante as festividades o casal não estava tão próximo, relatando que, em dado momento, a vítima pediu ao acusado para ficar com a filha, tendo ele respondido agressivamente que não, momento em que se afastaram e começaram a discutir, resolvendo deixar o local em seguida. Aduz que a testemunha JOSÉ JÚNIOR, cunhada da vítima, viu quando a criança e o acusado já estavam no carro, momento em que CLEODINE, conhecida por CLÁUDIA, irmã da vítima, se aproximou e conversou com o acusado, logo após, a vítima foi em direção ao veículo, fazendo menção de entrar e se sentar no banco do passageiro, ao lado do motorista, contudo, o acusado chamou sua atenção, iniciando uma nova discussão, tendo a vítima, então, entrado e sentado no banco de trás do veículo, momento em que o acusado arrancou com o carro (cantando pneu), deixando o local. Pontua que, chegando na residência do casal a discussão continuou de forma acalorada, chegando os vizinhos a ouvirem os gritos, sendo relatado pela testemunha KALLISON VICTOR, vizinho do casal, que estava na parte externa de sua casa com alguns amigos quando começaram a escutar uma discussão entre o casal, momento em que escutou a vítima dizer "não faz isso com minha filha, não" (textuais).

Relata que a testemunha KARLLA REIS FREITAS informou que estava ao lado da casa da vítima quando escutou uma voz feminina gritando repetidamente, por várias vezes, a seguinte frase: “pelo amor de deus a minha filha, por favor a minha filha, pelo amor de deus a minha filha” (textuais), constando que, a testemunha KALLISON VICTOR afirmou em seu depoimento que não imaginava que o fato pudesse ser tão grave, pois o casal

sempre discutia muito, no entanto, nesta ocasião, teve a curiosidade de ir até o portão de sua casa, momento em que viu a vítima do lado de fora da residência, olhando para dentro, através da fresta do portão, relatando que alguns minutos após, a testemunha KALLISON VICTOR resolveu sair de casa com seus amigos, momento em que encontrou a vítima ainda do lado de fora da casa, conforme faz prova as imagens de câmeras de segurança que flagraram a ação (pág. 3 do ID 107817910). Destaca que, logo após, a vítima ingressou em sua casa, sendo que, minutos depois, o acusado ligou para irmã da vítima, CLÁUDIA, informando que a vítima estava passando mal, sem esboçar qualquer nervosismo, oportunidade em que alguns familiares da vítima se deslocaram até o local e, ao chegaram, encontraram a criança M.J.O.S., filha do casal, muito nervosa, afirmando que a mãe (MAIANE - vítima) havia desmaiado, em seguida, localizaram a vítima deitada no chão do quarto com as pernas viradas para o corredor e a cabeça no chão, vestida de sutiã e calça jeans até a metade de suas pernas, momento em que tentaram reanima-la, sem êxito, ocasião em que a vítima foi levada de carro ao hospital Municipal Iraci, sendo comunicado o óbito após alguns instantes, tendo o médico informado que a vítima já chegou ao hospital sem vida. Consta que o acusado impedia o contato dos familiares da vítima com a filha do casal, puxando-a, tendo a irmã da vítima, CLEUDINE, relatado que enquanto estava no hospital Iraci, notou arranhões no braço e na nuca do acusado, o qual, ao ser indagado sobre o teria ocasionado aquelas lesões, afirmou que o portão havia travado e ele teve que pular o muro, sendo informado pela testemunha SUZANE OLIVEIRA DE SOUSA, também irmã da vítima, que a camisa do acusado estava para dentro na região da nuca, como se quisesse algo a esconder, bem como, a testemunha EDINA OLIVEIRA DE SOUSA, narrou que assim que chegou ao hospital, notou que o acusado havia trocado de camisa, relatando que, no dia 13.09.2023 perguntou para a sobrinha, M.J.O.S., se “papai tinha brigado com a mamãe” (textuais), tendo a criança respondido positivamente, afirmando: “o papai fez assim” (textuais), articulando um gesto de empurrão, informando ainda, que no dia 14.09.2023 foi a residência da vítima para buscar algumas roupas da criança M.J.O.S. para lavar e, mexendo nas roupas, notou que a camisa que o acusado estava usando na noite dos fatos, quando chegou a residência do casal e que depois havia sido trocada, estava rasgada no ombro. Em sede de escuta especializada, a criança M.J.O.S., 03 anos, filha do casal, se limitou a dizer que “a mamãe está no céu” – ID 107817907, pág.24. O corpo de MAIANE OLIVIERA DE SOUSA fora encaminhado para a unidade pericial do CPC Renato Chaves, em Marabá/PA (ID 107817907, pág. 20). No boletim de atendimento de emergência, consta que a vítima apresentava cianose de extremidade (ID 107817908, pág. 40). O laudo de necrópsia (ID 107817912), em que pese concluir que a causa da morte é desconhecida, atestou sinais típicos de asfixia, como leve congestão pulmonar e cianose no crânio. As imagens das câmeras de monitoramento, de vizinhos próximos a casa da vítima, corroboram com a versão das testemunhas KALLISON VICTOR e KARLLA REIS FREITAS que ouviram a discussão do casal, minutos antes. Sobre as imagens de monitoramento, importante destacar o relatório de missão de ID 107817910, onde detalhou o seguinte: o casal chegou na residência às 23:49:49 do dia 09/09/2023. Às 00:00:48 foi possível visualizar MAIANE correndo para fora da casa, permanecendo no portão, claramente se escondendo, olhando para dentro do imóvel. A vítima ingressa na residência, e logo depois, por volta de 00:02:10, retorna para fora, demonstrando evidente incômodo e aflição, permanecendo até às 00:03:40, instante em que retorna novamente para dentro da casa. Ressalta-se que das 00:02:54 às 00:03:11, aproximadamente, MAIANE aparece nitidamente preocupada e inquieta, se vira e coloca a mão na cabeça. Das imagens também é extraído o momento em que o vizinho sai a porta, olha para MAIANE e, minutos depois, deixam o local em uma motocicleta.

Realizado o interrogatório do acusado na qualidade de investigado, em síntese, ele negou a autoria delitiva, informando que estava assistindo TV, quando a criança lhe avisou que a vítima estava caída no banheiro, negando ter qualquer desentendimento com a companheira naquele dia, negando ter visto a vítima sair de casa (ID 107817909, pág. 29/30).

Notadamente, a versão apresentada pelo acusado é totalmente falaciosa, o qual tenta se esquivar das responsabilidades penais. Com os elementos de prova reunidos nos autos, evidencia-se que JEAN matou MAIANE, mediante asfixia, logo depois de uma intensa discussão. Isso ocorreu no período compreendido entre 00:03:38 (última vez que a vítima retornou para a residência) e 00:08:00 (momento da ligação de JEAN para familiares). O fato do laudo de necropsia concluir pelo desconhecimento da causa mortis, não justifica ausência de fato criminoso, mormente diante de outras provas que corroboram para a prática de um homicídio qualificado, como o histórico de agressão e ameaça, relato dos vizinhos, dos familiares, imagens das câmeras de monitoramento que flagraram a vítima em uma situação vulnerável, com nítido desespero, além da presença de lesões no acusado, constatadas por testemunhas, no dia do acontecido, evidenciando uma possível luta corporal e/ou emprego de força física.

Pontua, por fim, que a materialidade delitiva está devidamente provada através do laudo de necrópsia (ID 107817912) e boletim de atendimento de emergência (ID 107817908, pág. 40). Ouvido, o paciente negou a prática delitiva.

10 – Proferida decisão na data de 26.02.2024 recebendo a denúncia, determinando a citação do paciente, sendo, em observância ao princípio da celeridade processual, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07.05.2024, às 11h, sem prejuízo de análise de eventuais hipóteses de absolvição sumária na abertura da audiência, oportunidade na qual foi reavaliada e mantida a custódia cautelar (ID 109078323).

11 – O paciente foi devidamente citado na data de 26.03.2024 – ID 112263476. Apresentada resposta à acusação pela defesa constituída do paciente, na data de 10.04.2024, pugnando, incialmente, pelo acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia e, subsidiariamente, pela absolvição sumária do réu, ante a inexistência de prova de materialidade, requerendo a produção de todos os meios de prova, inclusive exumação do cadáver para novos exames periciais (ID 112962417). O Ministério Público apresentou parecer, na data de 26.04.2024, pelo afastamento da preliminar, pugnando pelo prosseguimento do feito – ID 114300267.

12 – Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 07.05.2024, oportunidade em que, foi rejeitada a preliminar arguida pela defesa e, não sendo hipótese de absolvição sumária, foi realizado o depoimento especial da menor M.J.O.D.S., passando-se a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação EVINHA OLIVEIRA DE SOUSA, JOSÉ JUNIOR RAMOS MARTINS, DINA OLIVEIRA DE SOUSA, PEDRO ALVES DE SOUSA, EDINA OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA FÉLIX OLIVEIRA SOUSA CAVALCANTE, CLEUDINE OLIVEIRA DE SOUSA, SUZANE OLIVEIRA DE SOUSA, EDNE OLIVEIRA DE SOUSA e CRISTINA DE SOUSA SANTOS, não compromissado(s) na forma da lei, ante o parentesco com a vítima, e KALLISON VICTOR DO NASCIMENTO DE SÁ, JAKELINY STHEFANY SILVA FIGUEIRA, AUDIÉLIZER DA SILVA COELHO e LEONARDO MAGALHÃES SANTOS, compromissado(s) na forma da lei, tendo o Ministério Público dispensado a oitiva das testemunhas KARLLA REIS FREITAS e JEFTER PESSOA MARQUES, o que foi homologado, ouvindo-se as testemunhas de defesa IVANILDES VIEIRA CARDOSO, não compromissada na forma da lei, em razão do parentesco com o acusado, e ANA PAULA FONSECA TAVARES DE FREITAS P. GUIMARÃES, compromissada na forma da lei, tendo a defesa desistido da oitiva das testemunhas JEANE VIEIRA DA SILVA, SIMONE RODRIGUES SARMENTO, VANJA MARIA NASCIMENTO PINTO e APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA, sem oposição do parquet, o que foi homologado, insistindo na oitiva das testemunhas JOÃO VICTOR WEBER e VINÍCIUS SOUSA DIAS, razão pela qual foi designada audiência de continuação para o dia 09.07.2024, às 11h, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da custódia preventiva, com parecer desfavorável do parquet, sendo o pedido analisado e indeferido – ID 114996965.

13 – Realizada audiência de continuação na data aprazada (09.07.2024) foram ouvidas as testemunhas JOÃO VICTOR WEBER e VINÍCIUS SOUSA DIAS, compromissadas na forma da Lei, seguindo-se do interrogatório do acusado, sendo declarado o encerramento da instrução processual e concedido às partes prazo para alegações finais, por memoriais, em razão do fracionamento da instrução, momento e que a defesa apresentou pedido de revogação da prisão, com oposição do Ministério Público, sendo o pedido analisado e indeferido – ID 119931777.

14 – Autos encaminhados ao Ministério Público na data de 15.07.2024.

15 – Na data de hoje, 26.07.2024, aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. O feito encontra-se com regular andamento, a prisão foi reavaliada há menos de 90 (noventa) dias, não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, estando em aberto o prazo para alegações finais pelo Ministério Público.

16 – Em atendimento à Resolução n. 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do(s) reclamante(s).

Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.

Essas são as informações.

À disposição para informações complementares eventualmente necessárias.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
“(...)
conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado por JEAN VIEIRA DA SILVA.”
textuais

(ID 21101644)

A defesa atravessou Memoriais (ID 21323065).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus.

Aduz a defesa, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por entender que a prisão é ilegal. Argumenta, para tanto, que o Laudo pericial é inconclusivo, e a presente ação carece justa causa, ante a falta de indícios de materialidade e autoria delitiva. De outra banda, argumenta que a prisão se mostra desmedida, uma vez que não se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, enfatizando, ainda, que o paciente compareceu perante as autoridades todas as oportunidades em que foi intimado.

Nesses termos, requer o
trancamento
da ação penal ou, em alternativa, a
revogação da prisão preventiva
, ou, ainda, a concessão da
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, IV, do CPP, uma vez que possui dois filhos menor de doze anos de idade.

Adianto, que a ordem deve ser denegada.

Conforme o artigo 647 do Código de Processo Penal, será concedido
habeas corpus
sempre que alguém estiver sofrendo ou estiver prestes a sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção.

Cabe pontuar, de início, que o
trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é uma medida de caráter
excepcional
, cabível apenas quando, de forma evidente, fica demonstrada a ausência de indícios de autoria, a falta de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de causa de extinção da punibilidade, o que não é possível de se verificar de plano.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos parados em frente a uma residência, tendo um deles empreendido fuga para o interior do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, os policiais se aproximaram e, diante de forte odor de maconha, realizaram a revista pessoal no paciente e em um dos corréus, indo também atrás do outro corréu que havia corrido.

3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.

4. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

5. Na hipótese, diante da fuga de um dos abordados, a polícia iniciou perseguição, quando visualizou, ao descer a rampa em direção à garagem do imóvel, o corréu dispensando porções de maconha no chão, já fracionadas e prontas para venda. Assim, verificada situação deflagrante delito, entrou no imóvel, onde foram apreendidos os demais entorpecentes.

6. Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

7. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.

8. Neste feito, não há se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da denúncia, porquanto devidamente delineada a participação do paciente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia, apresentada nos termos do que preconiza o art. 41 do CPP. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal.

9. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

10. Hipótese na qual a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além do que se verificou a habitualidade delitiva do réu em práticas criminosas, constando que antes de ser preso no presente feito, houvera sido preso pela prática também de tráfico de drogas, quando lhe foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, as quais foram descumpridas.

11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)”
destaquei

Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, verifica-se, da análise das informações prestadas pelo juízo coator, somada a documentação constante dos autos, em especial, pelas provas testemunhais e documentais, a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, que invalidam, a assertiva da defesa de ausência de justa causa.

Não há como passar despercebido os diversos testemunhos de familiares e vizinhos, que relataram a ocorrência de constantes brigas entre o casal, nem mesmo as “coincidências” entre as declarações dos vizinhos e as câmeras de filmagens da rua, onde é possível verificar, em tese, o envolvimento do paciente, o que depende da necessária ação penal para melhor esclarecimento.

Por outro lado, sobre a alegação de que o Laudo foi inconclusivo, imperioso transcrever a justificativa do magistrado, que assim afirmou:
“(...) o laudo de necropsia (ID 107817912), em que pese concluir que a causa da morte é desconhecida, atestou sinais típicos de asfixia, como leve congestão pulmonar e cianose no crânio, o que apontaria supostos indícios de o homicídio ter ocorrido na modalidade qualificada, em tese.”

Assim, não há qualquer evidência conclusiva de que o paciente não esteja envolvido na prática criminosa que justifique a drástica medida de trancamento da ação penal.

De outra banda, entendo que a medida de exceção se faz necessária para garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal. Trata-se de crime revestido de extrema gravidade concreta. O delito foi praticado, em tese, com violência extrema, tendo a vítima sido abordada pelo seu companheiro dentro de sua própria residência, e o delito praticado no local onde se encontrava a filha menor do casal, fato esse que demonstra a elevada periculosidade do agente.

Além disso, há indícios de que o paciente pretendia se evadir do distrito da culpa, razão pela qual entendo que o pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do paciente seguem presentes.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de concessão da prisão domiciliar, imperioso salientar que o art. 318 do CPP, alterado pela Lei 13.257/16, regula no sentido de que o juiz poderá substituir a prisão preventiva por domiciliar para o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Atentando-se ao disposto no parágrafo único do referido artigo, o Juiz exigirá a comprovação idônea dos requisitos necessários para a concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar. Nesse sentido, embora o impetrante tenha demonstrado ser pai de dois filhos menores de 12 (doze) anos, não ficou comprovada a sua imprescindibilidade para os cuidados dos menores.

Entendo, portanto, que ainda persistem os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, não tendo a defesa apresentado fatos novos que justifiquem o afastamento da medida cautelar. Além disso, durante a instrução, não houve qualquer depoimento que afastasse, de maneira clara, os indícios de autoria já reconhecidos na denúncia, bem como na decisão que decretou a prisão preventiva. Ademais, os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar não estão presentes, considerando a gravidade do crime, bem como os indícios de tentativa de evasão do distrito da culpa e, ainda, a não comprovação de que o paciente é o único e exclusivo responsável pelos filhos menores.

Por fim, ressalto que eventuais condições pessoais do agente, como o fato de ter filho menores e não possuir antecedentes criminais, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, conforme a ampla jurisprudência deste Tribunal.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO A PRESENTE ORDEM.

É o voto.

Belém/PA, 1º de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/10/2024